Tribunal: TJES
Processo: 5000632-54.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-54.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CKELE APOLIANA BROEDEL
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000632-54.2024.8.08.0016

EMBARGANTE:
CKELE APOLIANA BROEDEL

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRADIÇÃO INTERNA
RECONHECIDA.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA
MODIFICAR O ACÓRDÃO E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CKELE APOLIANA BROEDEL
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
14739645
), que por
unanimidade
,
conheceu d
o recurso inominado interposto pel
a ora
embarga
nte
,
reformando a sentença de piso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo na presente demanda.

Em suas razões (ID.
14889911
), o
embargante alega
que o Acórdão incorreu em omissão no julgamento do recurso inominado, pois a decisão limitou-se a tratar da ilegitimidade do DETRAN, sem enfrentar o ponto central de que o erro ocorreu no registro administrativo feito por este órgão, que anotou indevidamente infração referente à motocicleta de placa diversa, causando sanções indevidas. Requer, assim, o suprimento da omissão e a reforma do julgado para declarar a nulidade do processo administrativo e afastar a suspensão aplicada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Na leitura da referida peça, não há propriamente omissão, mas, sim contradição interna no acórdão objurgado, eis que a demanda versa acerca de erro cometido pelo DETRAN-ES no processamento de multa proferida pelo DER (a motocicleta possuía a placa MRN
6145), enquanto a motocicleta da autora possui a placa
MRN6845, para onde direcionada a multa cometida por terceiros.

Dessa forma, não se trata de falha ou erro no auto de infração elaborado pelo DER, possuindo portanto pertinência subjetiva para a demanda o DETRAN-ES,
eis que apenas questionado o referido erro e sua consequência, que fora a instauração do procedimento de cassação da habilitação.

A
nalisando, portanto, o mérito da lide, observo que o processo de cassação combatido 2022-2NXLP (ID 13362126), tem como fundamento, justamente, a infração cometida pela motocicleta de placa MRN6145, que não é de titularidade da autora, não tendo sido a mesma indicada como sua condutora, sendo nítido o erro cometido pelo DETRAN-ES no processamento da multa.

Dessa forma, procede o pleito autoral no sentido de que seja
excluída do prontuário da autora
a multa aplicada
pelo DER

(derivada de processamento equivocado do DETRAN-ES -
no auto de infração sequer consta o nome da autora
)
, eis que a motocicleta indicada no auto de infração não lhe pertence, e,
consequentemente, anulado o processo administrativo 2022-2NXLP e a suspensão de sua CNH,
deflagrados em razão do seu próprio equívoco
.

Entendo, contudo, que não há dano moral no caso concreto, seja considerando que não se trata de dano moral in re ipsa, devendo ser demonstrado o abalo em sua psiquê ocasionado pelo fato.

Não existe dano moral com base apenas em erro e dissabor em razão do ocorrido, razão pela qual improcede o pleito nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração
opostos
e
DOU-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES, RECONHECENDO
a legitimidade passiva do DETRAN-ES, e, no mérito do recurso, dar provimento parcial ao mesmo, para julgar parcialmente procedente os pedidos autorais,
para que seja excluída do prontuário da autora a multa aplicada pelo DER de identificação RV01536664, e, anular o processo administrativo 2022-2NXLP e a suspensão da CNH da autora
.
Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, suscito questão de ordem para retirar o processo de pauta e, em atenção ao disposto no art. 1.023, § 2º, do CPC (aplicado subsidiariamente), oportunizar a manifestação da parte embargada, diante do efeito infringente dos aclaratórios (ID 14889911).

Na eventualidade de a preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, e para não postergar o julgamento do recurso, desde já consigno meu voto acerca do mérito recursal.

Nesse particular, registro que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, acompanho o voto do Relator.

É como voto.